Tribunal: CARF
Processo: 10980.005817/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Constatada a ocorrência de receitas e o seu não oferecimento à tributação, impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua escrituração.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Tendo em vista a nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o seu percentual deve ser reduzido de 150% para 100%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Confirmado o ato doloso que levou à aplicação da multa de ofício qualificada, a contagem do prazo decadencial submete-se ao artigo 173, I, do CTN, iniciando-se a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ser efetivado. Referindo-se os fatos geradores mais antigos ao ano-calendário de 2002, regime do Lucro Arbitrado, o início do prazo decadencial deu-se em 01/01/2003, findando-se em 31/12/2007. Cientificada a recorrente dos lançamentos em 25/05/2007, não se estampou a decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.005817/2007-16
ACÓRDÃO
1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CELESTE TRANSPORTES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie.
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado
for inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no
103.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente
Fl. 11683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
2
intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e
idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na
Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 – SP e
no RE 855.649 - RS.
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Constatada a ocorrência de receitas e o seu não oferecimento à tributação,
impositivo o lançamento de ofício.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte, sujeito à tributação
com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal ou não apresentar ao Fisco os livros e
documentos da sua escrituração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de
evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade
Tributária, a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
Tendo em vista a nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida
pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o seu percentual deve ser
reduzido de 150% para 100%
DECADÊNCIA. ALCANCE. INOCORRÊNCIA.
Confirmado o ato doloso que levou à aplicação da multa de ofício
qualificada, a contagem do prazo decadencial submete-se ao artigo 173, I,
do CTN, iniciando-se a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele que o
Fl. 11684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
3
lançamento poderia ser efetivado. Referindo-se os fatos geradores mais
antigos ao ano-calendário de 2002, regime do Lucro Arbitrado, o início do
prazo decadencial deu-se em 01/01/2003, findando-se em 31/12/2007.
Cientificada a recorrente dos lançamentos em 25/05/2007, não se
estampou a decadência arguida.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixou de apresentar os arquivos e
sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram
reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§
1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), imperativo reduzir-se o
percentual da multa agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos
do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos
que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração
decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer do recurso de ofício em face da previsão da Súmula CARF
no 103, tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a limite de alçada fixado pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00); iii) negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida; iv) reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, mantendo a qualificação; v) reduzir o percentual da multa
agravada de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
Fl. 11685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
4
tendo em vista a redução da base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do mesmo dispositivo
legal”), mantido o agravamento.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 11686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
5

RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida
(inconclusivamente) a 2a diligência determinada pela Resolução no 1402-001.739 desta Turma
Ordinária, sessão de 12/04/2023 (fls. 11654/11673).
Anteriormente, já havia sido determinada e cumprida (embora igualmente de
forma inconclusiva) outra diligência, contemplada na Resolução no1402-000.936, desta Turma
Ordinária, sessão de 11/12/2019 (fls. 11621/11638).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão
de 31 de outubro de 2007 que deu parcial provimento à impugnação interposta (fls. 1055/1104) e
de recurso de ofício manejado pela presidência da referida Turma por exoneração parcial do
crédito tributário (fls. 6947/6980 – numeração digital) referente aos lançamentos de IRPJ e
Reflexo (CSLL/PIS e COFINS), AC/2002, 2003 e 2004, infração “omissão de receitas”, subdividida
em “depósitos bancários não contabilizados - depósitos bancários de origem não comprovada” e
“receitas operacionais (atividade não imobiliária) - receita de transporte de passageiros”. AI assim
consolidados (fls. 6):

Fl. 11687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
6
De acordo com o TVF (fls. 642/656), estas as irregularidades apontadas pelo Fisco,
bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração manual):
Este processo trata de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls.
678-694), Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 695-711), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (fls. 712-728), e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 729-744), por
meio dos quais se exige da contribuinte o crédito tributário total de R$ 96.302.860,68, incluindo
juros moratórios calculados até 30/03/2007, conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo acostado às fls. 09.
As circunstâncias e razões determinantes do lançamento, que se encontram
discriminadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 491-505, em angusta síntese, circunscrita aos
pontos relevantes para estes autos, são as seguintes:
● Já no Termo de Início de Fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar os
documentos nele relacionados, com ênfase para os contratos firmados com a empresa Pluma
Conforto e Turismo S/A, extratos de movimentação de suas contas bancárias e arquivos
magnéticos dos lançamentos contábeis;
● Em virtude da não-apresentação dos extratos das contas bancárias, estes foram
requisitados e obtidos diretamente dos bancos. Tabulada sua movimentação, a contribuinte foi
intimada (fls. 203-206) a prestar esclarecimentos, acompanhados de documentos comprobatórios
sobre deficiências constatadas na sua escrituração contábil, e a esclarecer e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos referentes aos valores creditados nas contas
bancárias de sua titularidade, no montante total de R$ 173.497.627,66, constantes da 'Relação de
Créditos em C/C Bancária' de fls. 207-376; e também a esclarecer e comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, os beneficiários e as causas de diversos pagamentos ocorridos nos anos-
calendário fiscalizados, extraídos dos extratos de sua movimentação bancária, no montante total
de R$ 116.369.399,75;
● Por meio do expediente de fls. 438, a fiscalizada apresentou o “Contrato de
Administração e Outras Avenças” (fls. 467-470) firmado com a empresa Pluma Conforto e Turismo
S/A, e declarou que seu setor jurídico estaria providenciando outros contratos e que não seria
possível apresentar os arquivos magnéticos devido a problemas técnicos;
● Posteriormente, por meio do expediente de fls. 476, comunicou à fiscalização que
a documentação relativa à origem dos recursos creditados nas contas bancárias se encontrava à
disposição, em sua sede, no horário comercial, no período de segunda a sexta-feira.
Comparecendo à sede da empresa (fls. 484), a fiscalização constatou que os documentos
disponibilizados referem-se a relatórios diários de vendas de passagens de cada filial ou agência da
empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, acompanhados de comprovantes de depósito em contas
correntes da fiscalizada, sendo que os documentos se encontravam acondicionados em duas
caixas de papelão por mês, uma referente às agências e outra às filiais, e agrupados em pacotes
Fl. 11688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
7
por filial ou agência. Ressalva a fiscalização que os documentos apresentados reportam-se apenas
ao ano de 2002;
● A fiscalização relata que a análise individual de todos os documentos se mostrou
inviável pelas seguintes razões: (i) a grande quantidade de documentos; (ii) o fato de os
documentos não se encontrarem ordenados adequadamente; (iii) o fato de a quase totalidade da
movimentação financeira não estar escriturada nos anos-calendário de 2003 e 2004; e (iv) o fato
de a escrituração da movimentação financeira não permitir identificar a origem, bem como qual
agência ou filial da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A teria efetuado cada depósito. Por essa
razão, a fiscalizada foi intimada a discriminar quais contas correntes teriam recebido créditos
relativos às operações da empresa Pluma, e quais contas teriam recebido créditos da própria
fiscalizada;
● A contribuinte (fls. 481-483) relacionou as contas que receberiam créditos das
operações da empresa Pluma, informando que uma delas também receberia créditos de suas
próprias operações, que poderiam ser identificados pelo número de seu CNPJ. Omitiu, todavia, a
origem dos créditos da conta corrente mantida no Banco Sudameris;
● A fiscalização elegeu como amostra inicial da auditoria o período de 13 a 17 de
janeiro de 2003. Para tanto, compareceu à sede da contribuinte no dia 08/05/2007 e solicitou a
apresentação de todos os documentos relativos ao período mencionado. Entretanto, foram
apresentados somente “Relatórios de Prestação de Contas” acompanhados de comprovantes de
depósitos referentes a receitas da própria empresa fiscalizada. A análise desses documentos
revelou que, dos oito créditos identificados com o CNPJ da fiscalizada no período mencionado,
apenas três possuíam a documentação correspondente. Quanto aos documentos da empresa
Pluma Conforto e Turismo S/A, nada foi apresentado, sob a justificativa de que o funcionário que
estava com a chave do arquivo ainda não havia chegado. Os servidores fiscais aguardaram,
debalde, até ás 9:30 horas. Solicitaram, então, que os documentos fossem disponibilizados na
manhã do dia 10/05/2007;
● No dia 10/05/2007, também não tiveram acesso aos documentos, tendo sido
informados de que os documentos do ano de 2003 ainda não tinham sido remetidos à sede da
empresa pelas filiais/agências. Em face da impossibilidade de desenvolver seu trabalho,
informaram h. fiscalizada que lavrariam um Termo de Constatação. Entretanto, quando estavam
redigindo o documento, o representante da fiscalizada apresentou duas pequenas caixas que,
segundo informou, continham 'parte' dos documentos da Pluma Conforto e Turismo S/A relativos
a janeiro de 2003. Indagado a respeito do restante, informou que ainda estava procurando. Em
face de tais circunstâncias adversas, a fiscalização decidiu abster-se de qualquer verificação, dada
a inutilidade de analise de apenas parte dos documentos. Encerraram-se, assim, os trabalhos de
investigação, e se procedeu ao lançamento;
● No ano-calendário de 2002, quase todas as contrapartidas dos lançamentos a
débito efetuados nas contas contábeis representativas das contas correntes bancárias (crédito nos
Fl. 11689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
8
extratos bancários) foram efetuadas em contas do passivo cujas denominações se iniciavam com a
expressão “PLUMA C. TURISMO”, e com o histórico “Vlr.deposito n° ... efet.P/Pluma C. Turismo”,
cuja exemplificação pode ser vista nas páginas 21 a 31 do Livro Diário n° 14, de 2002, dias 01 a 10
de julho de 2002 (fls. 143-153);
● Nos anos-calendário de 2003 e 2004, a escrituração de todos os lançamentos das
contas bancárias foi omitido, exceto os da conta mantida no banco Bradesco, dois lançamentos da
conta n° 212.003-8, além de 23 lançamentos da conta n° 12.001-4, ambas mantidas no Banco do
Brasil. Adiciona que foi extraída cópia integral dos Livros Razão dos anos de 2003 (fls. 172-185) e
2004 (fls. 186-202), compostos de 14 e 15 páginas, respectivamente;
Pelos motivos já expostos, a fiscalização concluiu que carecem de confirmação e de
comprovação as alegações de que os valores da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A eram
depositados em contas bancárias da fiscalizada. Por conseqüência, não tendo sido efetivamente
comprovada a origem dos depósitos, entendeu, por força de presunção legal, que a receita é da
empresa titular da conta bancária e que os valores dos depósitos bancários cuja origem não restou
cabalmente comprovada caracterizam omissão de receita, de acordo com o previsto no art. 287
do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR);
● Pelas razões descortinadas no item “2.2. Arbitramento do Lucro” do TVF (fls. 502-
504), procedeu-se ao arbitramento do lucro. Pelas razões expostas no item “3.1. Multa
Qualificada” do TVF (fls. 504), foi aplicada a multa qualificada prevista no inciso I e § 1° do art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996;
● Em virtude da não apresentação dos arquivos magnéticos da escrituração, a
multa foi agravada, nos termos do inciso II do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996;
● Os enquadramentos legais de cada parcela do lançamento se encontram
discriminadas no campo próprio do respectivo auto de infração.
Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 1055/1104), arguindo:
1. Íntima conexão entre os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração aqui
apreciado com os fatos descritos nos autos de infração dos PAF n° 10980.003640/2007- 13 e
10980.003832/2007 -20, e do direito a ser aplicado, requer a apensação deste PAF àqueles, para o
aproveitamento das provas produzidas nos três procedimentos administrativos e o afastamento
da exigência tributária. Acrescenta que integra o grupo econômico da empresa Pluma Conforto e
Turismo S.A.; que existe entre as duas empresas uma gestão compartilhada; que os documentos
apresentados na impugnação do PAF n° 10980.003640/2007-13 retratam os débitos em conta
corrente questionados pela autoridade fiscal, e que as provas produzidas nos dois processos
repercutirão na inexistência de obrigação tributária;
2. Por força do Contrato de Administração e Outras Avenças, assumiu o dever de
gerir os negócios e operações da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, mas a autoridade fiscal,
sem desconsiderar a validade desse contrato, ignorou os documentos relativos A sua execução,
Fl. 11690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
9
comprobatórios dos lançamentos questionados. Acrescenta que a comprovação da causa e
beneficiários dos pagamentos é inexeqüível no prazo concedido, porquanto pretendia que os
documentos fossem organizados por lançamento bancário, tarefa que não teria amparo legal e
tampouco cabimento com as técnicas de arquivamento e lançamentos contábeis. Enfatiza que os
documentos comprobatórios foram disponibilizados a autoridade fiscal e ficam à disposição da
autoridade julgadora para conferência em diligência que requer;
3. Diz que, mesmo exaustivamente informada, a fiscalização desconsiderou o fato
de que efetuava o pagamento da folha da empresa Pluma S/A, e que vários lançamentos do auto
de infração referem-se a tal fato, circunstância que estaria a impor a nulidade do auto de infração;
4. Aduz que sempre atendeu a todos as intimações; que disponibilizou a
documentação que comprova a origem dos débitos e créditos em conta corrente, e que a
autoridade não se deu ao trabalho de verificar; que os documentos estão e estavam
adequadamente ordenados, conforme os métodos de arquivamento contábeis mundialmente
aceitos, e que a fiscalização pretendia que a impugnante desorganizasse todo o seu arquivo para
conciliar por lançamento bancário, pretensão descabida. Em seu entender, restou comprovado
que durante toda a fiscalização, a autoridade tributária não considerou a documentação
apresentada para fins de comprovação de inexistência da obrigação tributária, situação que
estaria a impor o decreto da nulidade dos autos de infração;
5. Sustenta que a fiscalização fundamentou o agravamento nos incisos I e II do
parágrafo segundo do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, o que lhe causa pasmo, porquanto tal
parágrafo não possuiria incisos. Acrescenta que essa circunstância inviabiliza sua defesa, razão
pela qual o auto de infração padeceria de vicio formal e deve ser declarado nulo;
6. Alega que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, já
teria ocorrido a decadência do direito de efetuar o lançamento dos fatos geradores ocorridos
antes de 12/04/2002;
7. Acerca do “Contrato de Administração e Outras Avenças” firmado com a empresa
Pluma Conforto e Turismo S/A alega que aludido contrato espelha um modo de administração
lícito; que desde o início da fiscalização foi esclarecido que a impugnante administra os recursos
financeiros da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, e que tal contrato é publicamente
conhecido pelo Fisco e por terceiros. Advoga a legalidade do contrato e sustenta a possibilidade e
licitude de receber somas daquela empresa, em face do Código Civil Brasileiro. Aduz que, em
função desse contrato, a maioria dos créditos e débitos em suas contas bancárias se refere às
receitas e despesas daquela. Perora que disponibilizou à autoridade fiscal os documentos de
ambas as empresas para verificação da causa e beneficiários de tais pagamentos, mas o Fisco, sem
desqualificar o contrato e sem refletir sobre os seus efeitos, simplesmente presumiu que os
lançamentos a debito em suas contas bancárias foram pagamentos sem causa a beneficiários não
identificados, rejeitando os documentos apresentados como prova da causa e identificação dos
Fl. 11691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
10
beneficiários dos pagamentos. Aduz que a simples verificação dos documentos apresentados
eliminaria as dúvidas quanto à causa e identificação dos beneficiários;
8. Aponta que o parecer contábil anexado a impugnação (fls. 7.046-7.095) e os
documentos trazidos à colação demonstram, por amostragem, que os depósitos bancários
realizados nas contas da impugnante, que não oriundos de sua própria atividade, efetivamente
tiveram origem em operações realizadas pela Pluma Conforto e Turismo S/A, instaurando
controvérsia e dúvida quanto à presunção de veracidade das arguições da autoridade fiscal;
9. Após transcrever demonstrativos espelhados no parecer e tecer comentários a
respeito, diz que o lançamento hostilizado identifica inúmeros lançamentos bancários a crédito,
realizados em três anos de operações, e que a tarefa de apresentar, no curto espaço de trinta dias,
todos os documentos devidamente conciliados a inúmeros lançamentos bancários realizados em
aproximadamente 1.095 dias, lhe impõe um ônus desproporcional para a realização da prova que
lhe é essencial, ofendendo não só a instrumentalidade, celeridade e economia processuais, mas
também seu direito de defesa. Adiciona que nenhuma culpa lhe pode ser atribuída, porquanto os
documentos se encontram em sua sede e foram apresentados desde o inicio da fiscalização à
autoridade, que não os examinou. Por tal razão, protesta pela permissão de juntar essa
documentação durante o curso do julgamento, ou que se determine a realização de diligência para
que tenha a oportunidade de apresentar toda a documentação comprobatória, que se encontra
em seus arquivos;
10. Disserta que a autoridade fiscal tomou fatos isolados em sua escrituração fiscal-
contábil como fundamento para a desconsideração de toda a sua contabilidade, ignorando as
justificativas e documentos apresentados no decorrer da fiscalização, mas que os documentos e
parecer contábil dão conta da regularidade da correta escrituração dos seus livros, e que resta
controvertida a grave medida adotada pela autoridade fiscal, no que toca ao juízo de
imprestabilidade de sua escrituração;
11. Argumenta que a autoridade fiscal reconheceu, no PAF n° 10980.003640/2007-
13, que a empresa Pluma Conforto e Turismo S/A movimentava suas receitas nas contas da
impugnante, ou seja, que não teria havido omissão de receita. Diz não ser verossímil que
elementos firmados em três anos da sua imensa e complexa contabilidade sejam sumariamente
desconsiderados para efeitos do arbitramento da base de cálculo, fundado nos eventos isolados,
relatados no Termo de Verificação Fiscal;
12. Afirma que a própria fiscalização reconhece que a impugnante possui
escrituração fiscal, na qual não há qualquer indicio de fraude, e que nela é possível serem
encontrados todos os elementos informativos para apuração dos prejuízos por ela apresentados;
13. Diz que a adoção da técnica do arbitramento só é possível quando forem
apuradas falhas insanáveis na escrita contábil, que não permitam a verificação de elementos para
apuração exata da base de cálculo do tributo ou houver indícios de fraude, pressupostos que, (sic)
“não foram se fazem presentes”. Acrescenta que as inconsistências apontadas pela fiscalização
Fl. 11692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
11
estão justificadas no parecer contábil e, por si só, não autorizam a desconsideração de sua escrita,
porquanto não seriam insanáveis;
14. Reitera não haver motivação para a desconsideração de sua escrita e para o
arbitramento. Diz que, para o arbitramento de suas receitas, é necessária a adoção das
presunções e que estas, no direito tributário, devem seguir os critérios legais estabelecidos;
15. Adiciona que a autoridade fiscal presumiu, para fins de recompor a base de
cálculo dos tributos, que todos os créditos lançados em sua conta corrente eram receitas, e não
considerou toda a documentação apresentada durante a fiscalização. Alega que é uma empresa
que não tem o potencial para gerar o lucro arbitrado, e que se trata de concessionária de linhas de
transporte coletivo na cidade de Foz do Iguaçu, operando hoje com 4 veículos e contando com
cerca de 7 empregos diretos. Por isso, os valores lançados estariam em flagrante desacordo com a
razoabilidade e proporcionalidade com o tamanho da impugnante;
16. Revela seu entendimento de que a autoridade fiscal possuía elementos práticos
para evitar o emprego das presunções, pois lhe foi disponibilizada toda a documentação que
requisitou;
17. Aduz que o lançamento é uma atividade vinculada, que a tributação deve
refletir exatamente o que está disposto legalmente aliado à real hipótese fática, mas que, no caso
em apreço, é flagrante o fato de que o lançamento não traduz a real situação prática, a qual
poderia ser vislumbrada pela autoridade fiscal, eis que foi disponibilizada toda a documentação
solicitada;
18. Afirma que a autoridade fiscal cometeu o erro de não analisar os créditos e
débitos relativos ao contrato de administração e os créditos e débitos relativos à sua atividade, no
momento em que os mesmos lhe foram disponibilizados, o que provocou um lançamento
tributário artificial, desprovido, em sua gênese, do fato gerador e, por conseguinte, de sua
responsabilidade tributária. Assevera que o parecer e documentos apresentados evidenciam que
os depósitos bancários realizados em suas contas efetivamente tiveram origem em operações
realizadas pela empresa Pluma Conforto e Turismo S/A;
19. Discorre que a autoridade fiscal faz os seguintes relatos; (i) que, de posse dos
extratos bancários, elaborou relação de créditos em conta bancária; (ii) que intimou a impugnante
a apresentar documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos referentes aos
créditos bancários; (iii) que foram apresentados os livros contábeis, os contratos sociais e
alterações, e também um contrato de administração e outras avenças; (iv) que a impugnante
disponibilizou, em sua sede, documentação relativa à comprovação das origens dos recursos
relativos aos depósitos bancários; e (v) que tal documentação referia-se a relatórios de vendas de
passagens da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, dos mesmos proprietários da impugnante,
acompanhados dos comprovantes dos depósitos em contas correntes;
20. Sustenta que, se feita uma leitura cuidadosa do relatado, percebe-se que esses
são os documentos relativos aos créditos nas suas contas correntes, e que o fiscal se deu por
Fl. 11693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
12
satisfeito com a documentação que comprova a origem dos créditos, pois não teria havido
qualquer lançamento nesse sentido (créditos de origem não comprovada). Prossegue dizendo que
assim fica claro que suas contas correntes recebiam as receitas da Pluma, o que já constava dos
lançamentos contábeis das duas empresas. Diz que isso pode ser confirmado quando, no TVF, o
autuante constata, verbis: “a quase totalidade dos lançamentos a crédito (débitos em extrato
bancário) tiveram como contrapartida contas de passivo com denominações iniciadas Pluma Com
e Turismo, e no histórico constava é nosso, pagamento referente Pluma’”;
21. Prossegue raciocinando, verbis: “se os depósitos em conta corrente da Celeste
são das receitas da Pluma, isso aceito pela autoridade fazendária, e a escrituração da Celeste
contabiliza os débitos em extrato bancário da maneira acima exposta, não há fato gerador a
ensejar a tributação. Se a autoridade fiscal aceitou que os créditos são da Pluma, não poderia ter
imputado a Celeste a tributação”;
22. Diz haver evidente erro de identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária, o que representaria vicio insanável, e que o conteúdo material do lançamento
impugnado e obviamente imputável a outra pessoa jurídica, pelo simples fato de que a própria
autoridade fiscal reconheceu que a receita não pertence à impugnante, como de resto já se
constata em sua escrituração;
23. Argumenta que a autoridade fiscal somou a receita escriturada e a receita
omitida advinda dos créditos em contas bancárias, desconsiderando que a receita escriturada
encontra-se compreendida na movimentação bancária. Exemplifica com depósito ocorrido “no
primeiro trimestre de janeiro de 200” (SIC) e conclui que toda a receita devidamente escriturada
foi novamente tributada;
24. Continua afirmando haver incompatibilidade da autuação em relação ao auto de
infração do PAF n° 10980.003640/2007-13; bi-tributação de receitas alega que, embora a
autoridade fiscal tenha reconhecido no PAF n° 10980.003640/2007-13 que a empresa Pluma
Conforto e Turismo S/A movimenta suas receitas em contas bancárias da impugnante, lá arbitrou
receitas incompatíveis com as receitas apuradas no presente processo, gerando dupla incidência
sobre a mesma riqueza tributável, cuja existência admite apenas por argumentação. Ilustra que,
no aludido PAF, foram tomadas receitas operacionais que, nos anos-calendário de 2002 a 2004
totalizaram R$ 245.390.132,37;
25. Aduz que as receitas somadas das duas empresas totalizaram, segundo
apuração da autoridade fiscal, R$ 420.678.712,81. contra uma movimentação bancária de R$
173.497.627,66. Afirma haver artificialismo nessa apuração. Diz que a autoridade sobrepôs
lançamentos escriturados contabilmente com movimentação financeira não escriturada, o que,
obviamente, gerou essa situação que classifica de absurda;
26. Acerca da multa agravada, reitera a inexistência de incisos no parágrafo
segundo do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 e argumenta que o art. 255 do RIR faculta — e não
determina — a escrituração dos livros fiscais por meio magnéticos. Afirma que, apesar da
Fl. 11694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
13
legislação que a obrigaria a manter e apresentar sua escrituração em meio magnético, cabe
ressaltar que apresentou os livros contábeis pelo meio físico, o que sana a falta dos arquivos
magnéticos, e que a autoridade fiscal não teve dificuldade para analisar sua contabilidade e que
deixou de apresentar os arquivos em meio magnéticos devido a problemas técnicos, sem a
intenção de obstruir a ação fiscal. Afirma que não há que se perquirir que a não-apresentação de
arquivos magnéticos possa consistir em pressuposto de fato para a imposição da penalidade
agravada;
27. No que tange à qualificação da multa de ofício, diz não ser verdadeiro que tenha
deixado de escriturar a movimentação financeira ocorrida nos anos de 2003 e 2004, porque os
extratos bancários teriam sido disponibilizados em sua sede, mas a fiscalização preferiu obtê-los
por meio magnético para facilitar seu trabalho. Assegura que escriturou sua movimentação
bancária, conforme documentos em anexo. Aduz que a fiscalização não demonstrou sonegação
fiscal ou dolo, requisitos elementares para imposição da penalidade qualificada. Acrescenta que a
fiscalização reconheceu que foi totalmente escriturada a conta mantida no Banco Bradesco e
alguns lançamentos em duas contas no Banco do Brasil. Afirma que o dolo não está caracterizado
e que elemento contundente nesse sentido é que os recursos foram movimentados por meio de
contas bancárias, o que revela inexistir intenção de ocultá-los. Aduz que, para o lançamento da
multa de 150%, não basta a simples falta de comprovação de beneficiário dos pagamentos ou da
sua causa, mas deve estar perfeitamente demonstrado e materialmente comprovado que agiu de
forma deliberada na intenção de fraudar o Fisco, com o objetivo de obter vantagens indevidas em
matéria tributária. Acrescenta que não se trata de utilização de “laranjas”, e que as contas
bancárias foram abertas em seu nome, com o seu CNPJ, com o seu endereço e demais dados, e
que não procurou dificultar ou impedir o trabalho fiscal, e que disponibilizou fiscalização
documentos em sua sede. Acrescenta, ainda, que a jurisprudência é pacifica em entender que a
simples não-contabilização das contas bancárias não é pressuposto para a qualificação da multa
de oficio;
28. Rebela-se que o arbitramento tenha também sido adotado em relação ao PIS e
à COFINS, sustentando que tal medida, por si só, não pode acarretar exigência destas
contribuições, porquanto não teria ficado demonstrado que as bases de cálculo declaradas e
adotadas pela impugnante não são confiáveis, e que as incorreções na base de cálculo do IRPJ
inquinam, similarmente, as exigências que dela decorrem;
29. Alega que foi desconsiderada a existência de prejuízo fiscal acumulado de
períodos anteriores, devidamente registrado no LALUR. Requer seja considerado para a
adequação do lançamento e respectiva compensação;
30. Encerra requerendo perícia contábil, reclama da utilização da taxa SELIC para
cálculo dos juros de mora e pede o provimento da impugnação.
Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
mantendo integralmente os lançamentos.
Fl. 11695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
14
Decisão assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, NÃO
RECOLHIDO.
Não tendo ocorrido o recolhimento de tributo sujeito a lançamento por
homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de oficio no prazo decadencial de 5 (cinco)
anos, na forma estabelecida no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
MULTA QUALIFICADA - DOLO.
O fato de a pessoa jurídica movimentar em suas contas bancárias, de forma
promiscua, importâncias provenientes do faturamento próprio e de pessoa jurídica pertencente ao
mesmo grupo empresarial, deixando de contabilizar tal movimento, ou, pelo menos, de manter
controles que permitam quantificar a exata movimentação de cada uma delas, evidencia a
inequívoca intenção dolosa de inviabilizar o conhecimento, por parte do Fisco, para os fins
tributários, do montante exato dos depósitos de cada pessoa jurídica, ensejando, portanto, a
aplicação da multa de oficio qualificada.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA E IMPRATICÁVEL.
Indefere-se a realização de perícia requerida quando, além de impraticável,
evidentemente desnecessária e meramente protelatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte deixar de apresentar os
arquivos e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que foram reiteradas
vezes solicitados. Descabe, todavia, o agravamento com relação 'as receitas omitidas
caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada, quando a movimentação
bancária não constou da escrituração e essa omissão tiver sido considerada fundamental para fins
de qualificação da multa.
TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam omissão de receitas os valores dos depósitos bancários cuja origem,
após regular intimação, não restar comprovada. Excluem-se da base de cálculo do lançamento os
valores cujas origens forem comprovadas. Todavia, não se acolhe, para esse fim, a alegação
Fl. 11696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
15
genérica de que a maioria dos depósitos provém de receitas de empresa pertencente ao mesmo
grupo empresarial. Para ser eficaz, a comprovação deve se referir a cada depósito questionado.
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE ERRO.
Por força de presunção legal expressa, a pessoa jurídica titular das contas bancárias
deve responder pelo lançamento fundado em depósitos/créditos, sem origem comprovada, nelas
ocorridos. Sua responsabilidade não se exclui pela alegação genérica de que a imensa maioria do
movimento pertence a outra pessoa jurídica do mesmo grupo empresarial, desguarnecida de
documentos e instrumentos de controle que permitam separar os movimentos financeiros de
forma a permitir a atribuição de responsabilidade, em montantes inequívocos, a cada uma delas.
Somente se exime de responsabilidade com relação aos depósitos que efetivamente comprovar
pertencer a terceiros.
ARBITRAMENTO.
Impõe-se o arbitramento do lucro, quando a escrituração for imprestável para a
apuração do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplicam-se aos lançamentos reflexos, no que for cabível, o que restar decidido com
relação ao lançamento matriz.
Lançamento Procedente em Parte
Decisão com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de decadência e as nulidades argüidas e, no mérito (1) com relação parcela do
lançamento alusiva aos depósitos bancários de origem não comprovada dos anos-calendário de
2003 e 2004, manter a multa de oficio qualificada e exonerar seu agravamento, de sorte a reduzir
o percentual lançado de 225% para 150%; e (2) manter o agravamento sobre as parcelas restante
do lançamento, todas relativas a fatos que, mesmo de forma imperfeita, constaram da
escrituração da impugnante, cujos arquivos magnéticos não foram apresentados. Por maioria de
votos, acordam: (1) acolher a comprovação da origem dos depósitos bancários, feita na
impugnação, no total de R$ 2.062.716,35, exonerando, assim, dos tributos lançados, os seguintes
valores, discriminados por períodos em demonstrativo estampado na parte final do voto: R$
198.020,75, a titulo de IRPJ; R$ 37.168,67, a titulo de CSLL; R$ 13.407,64, a titulo de PIS/PASEP; e
R$ 61.881,47, a titulo de COF1NS; e (2) manter o restante dos tributos lançados, inclusive os
percentuais de arbitramento. Vencido o julgador Sérgio Rodrigues Mendes, que votou pelo não-
acolhimento da comprovação da origem dos depósitos bancários e pela redução, de 38,40% para
19,20%, do percentual de arbitramento do lucro das receitas omitidas alusivas aos depósitos
bancários de origem não comprovada.
À DRF de origem para as providências a seu encargo.
Fl. 11697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
16
Deste Acórdão se recorre, de oficio, ao Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
7001/7035), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação
inaugural.
Subindo ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução no 1402-
000.936 desta Turma Ordinária, sessão de 11/12/2019 - fls. 11621/11638), que, embora
formalmente atendida pela Autoridade Tributária, materialmente se mostrou inconclusiva
(Informação Fiscal – fls. 11646/11651).
Voltando a julgamento, sessão de 12/04/2023, os autos foram novamente
convertidos em diligência, em razão de a anterior ter se revelado inconclusiva (Resolução no 1402-
001.739 - fls. 11654/11673), procedimento que outra vez se mostrou infrutífero.
Sobre estas Resoluções e a Informação Fiscal presente na primeira diligência (na
segunda não houve esta manifestação) se falará adiante, no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Sobre o recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103, cabe seu
não conhecimento, tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a limite de alçada
fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023 (R$ 15.000.000,00);
DESTAQUE INICIAL
Fl. 11698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
17
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos, inequivocamente
o presente processo (no 10980.005817/2007-16) e os outros dois que com ele têm vinculação
direta e estreita (PAs no 10980.003640/2007-13 e 10980.003832/2007-20), exigiram dos relatores
originais e deste Relator (que assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último
deles do CARF), um verdadeiro exercício de paciência e parcimônia no sentido de conseguir
alinhavar as argumentações e provas acostadas e delas extrair a tão decantada verdade material,
princípio basilar do processo administrativo-fiscal, missão dificultada ao extremo não só pela
imensa quantidade documental a ele juntada, como – e principalmente – pela não colaboração
das partes, no caso, a própria recorrente, que simplesmente descarregou nos autos a referida
documentação (centenas ou milhares de documentos) sem se dignar a fazer a mínima
correlação entre tais documentos e suas argumentações no recurso voluntário e, de outro lado,
o Fisco que, quando instado a executar as diligências determinadas pelo CARF, inclusive com
supedâneo no Parecer COSIT no 02/2018, mostrou-se reticente, chegando a assentar, com todas
as tintas, na última Informação Fiscal que emitiu (fls. 11646/11651) que:
“33. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar
todos os documentos do processo, sejam as provas apresentadas
pelo sujeito passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir
dessa análise, pode então baixar o processo em diligência para
suprir deficiências de instrução do processo ou questões
pontuais, de forma a esclarecer pontos específicos necessários ao
entendimento.
34. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas
foram apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr.
Relator.
35. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas
não é uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não
haver tal previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de
elementos de prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das
autoridades julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo,
devem ser específicas e apresentadas com clareza, para que então
uma das partes possa prestar os devidos esclarecimentos.
(...)
38. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à
autoridade julgadora apreciá-los, tal como foi executado no
julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento
nesse ponto, bastando a análise do mérito.
39. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a
unidade de origem abstém-se de executar as solicitações da
Resolução do CARF desprovidas de amparo legal”. (este
destaque foi acrescido).
Fl. 11699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
18
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que
presidiu a diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa
ser objeto de análise em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um
procedimento inédito no CARF de modo geral e nesta Turma em particular, sendo
exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de 08/12/2015 (Processo no 10166.728246/2011-
71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, hoje presidente da 1a
Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário enfrentado à época e que, com as
adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo perfila com o contexto aqui
presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no referido PA para
consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os destaques
são do original):
“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na
resolução 1402- 000.307, foram anexados aos autos 41 volumes
de documentos que, a bem da verdade, buscam rebater os
argumentos contidos na decisão de primeira instância a
respeito da parcela dos depósitos não considerados como
comprovados, ou seja, o montante mantido como receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se
serem verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em
tal juízo de valor, determinou-se à unidade de origem que
analisasse a documentação, cotejando-a com os demais
elementos constantes dos autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da
diligência, negou-se a realizá-la, fazendo considerações
peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento
de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo
por não ter sido definitivamente julgado e inexistir acórdão
decidindo questão de direito, bem como a matéria poder ainda ser
analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo
que em razão disso, a autoridade tributária não estaria vinculada a
esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos
processuais não devem ser considerados, tendo em vista o
entendimento da RFB de que não seria possível flexibilizar a
preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72
(entendimento que não poderia ser suplantado por resolução, que
se trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos termos
do Regimento Interno do CARF);
Fl. 11700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
19
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada
após a impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia
de julgamento, implicaria a supressão de instância.
Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade
julgadora, na apreciação da prova, formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos
órgãos julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal
incumbida de sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo
Subsecretário de Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e
metas para as atividades da Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria
RFB/Sufis no 1.567, de 13 de novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de
seu art.2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de
julgamento, PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso,
administrativo ou judicial deverão ser executados por Auditor-Fiscal da
unidade de jurisdição atual do sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil responsável pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os
procedimentos de diligência requeridos pelos órgãos de julgamento
deverão ser executados pela unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do
art. 35 do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou
perícia, é vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se
de cumpri-las. [grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que
negou-se a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser
analisados.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de
direito, mas simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos
autos pela recorrente a fim de rebater os argumentos que embasam a
decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da
verdade material, não compete à autoridade encarregada da realização
Fl. 11701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
20
de diligência discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso
sim, que se procedesse conforme determinado pela turma julgadora,
determinação essa que emana de poder advindo de lei (art. 29 do
Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre
a ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de argumentos
desconexos e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É
possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela
não realização da diligência, não tenha percebido que quando o
Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes (Súmulas
aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração
Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do
Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se referindo ao caso
concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos
os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e,
conforme dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação à
unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente
equivocada, entendeu por bem descumprir o que fora requerido por
este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância
levantada pela autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao
determinado em diligência, não se aplica ao caso. Determinar que a
delegacia de julgamento se pronunciasse sobre documentos anexados
aos autos para atacar a sua própria decisão feriria um princípio que até o
mais leigo entenderia: o do bom senso, ou, juridicizando-o, o princípio
da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante
voto acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito
vinculante das resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito
processo administrativo fiscal. É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou
melhor, pela não realização da diligência, não tenha percebido que quando o Regimento Interno
do CARF faz menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda
vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou tratando-se
Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se referindo ao caso concreto,
mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência
de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la,
Fl. 11702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
21
interpretando a decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada,
entendeu por bem descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“38. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los, tal como
foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento nesse ponto,
bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade estampada nos
autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já teria sido prolatada)
e, sim, um amontoado de documentos desconexos, sem índice, vinculação, planilhamento, junção
e comunhão entre os dados e as possíveis provas documentais e narrativa discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no entender
dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das inúmeras
dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e focando-me
apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar convicção para
proferir a decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental que neles se
inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte com a Informação Fiscal
da diligência – fls. 11651), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito
passivo relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores
presentes nos lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de
documentos para comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e
correlação com a dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário, Editora
Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o
com o animus de convencimento”.
Fl. 11703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
22
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As argumentações oferecidas
devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja impelido a procurar
questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo
lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos
autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito
probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou
quase impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o
indeferimento liminar do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas,
que culminaram inclusive com a conversão do julgamento em duas diligências (deste e de
outros PAs com ele relacionados) e a recorrente, ainda que, como dito, tenha
simplesmente aportado aos autos milhares de documentos, entendi, a exemplo dos
relatores anteriores, dento do conceito que guia esta Turma de Julgamento de buscar
sempre e sempre, até o limite possível, a verdade material preconizada, dentre outros por
Demetrius Nichele Macei1, professor universitário e ex-conselheiro desta TO (1402) e da

1Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” – Malheiros
Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito em que a lide
entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado seja o da busca pela
verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito Administrativo –
29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes).

Fl. 11704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
23
1a Turma da CSRF do CARF, por converter, em maio de 2023, NOVAMENTE, o
julgamento em diligência, com o seguinte fecho do voto:
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as vezes,
dentro da nova estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que
entendeu lhe aproveitar e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos
expendidos no recurso voluntário, dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a
permitir ao colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o
prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais
trinta, devendo a Fiscalização providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A
CONTRIBUINTE de que a não elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas
implicará no julgamento do processo na forma em que se encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
Resumindo, oportunizei, novamente, à contribuinte racionalizar seus
argumentos e correlacioná-los às provas juntadas.
Não foi o que ocorreu.
Ao contrário, intimada a assim proceder (fls. 11675/11676) a contribuinte
não se manifestou, até porque o “AR” retornou com a informação “mudou-se”
(fls.11677/11678).
Na sequência, a Autoridade condutora da diligência oficiou à Junta
Comercial do Estado do Paraná (fls. 11679) no sentido de “obter o endereço atualizado da
pessoa jurídica”, requisitando, ainda, “Certidão Simplificada de CELESTE
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 81.187.718/0001-30”.
Em atendimento, a Junta Comercial forneceu o documento, abaixo
reproduzido (fls. 11680/11681):
Fl. 11705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
24

Resumindo, exceto os extratos bancários que, per si, nada provam, só
mostrando exatamente a movimentação financeira que o Fisco questionou (fls.
7050/11445) e cópia das DIPJ (fls. 11446/11611) nenhum documento novo veio aos
autos, cabendo decidir a lide na forma em que se encontra, como alertado no voto
condutor da diligência, já acima reproduzido.
Desse modo, por entender que a decisão recorrida corretamente analisou
todos os ângulos da matéria debatida e os documentos acostados, inclusive exonerando
a parte do lançamento em que a contribuinte, com suporte em serviço de auditoria
Fl. 11706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
25
independente, deu a necessária e exigida formatação lógica às provas juntadas, lanço
mão das bem articuladas razões de decidir aduzidas no aresto de 1o Grau, Relatoria do
Julgador Wanaldir Aparecido Maia, assumindo como minhas e como se de minha lavra
pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo 114, § 12, I,
do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, o voto condutor
proferido no Acórdão no 06-15.946 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de 31/10/2007 (fls.
6947/6980), cujos fundamentos adoto nesta parte, sem prejuízo das minhas eventuais
ponderações adicionais no final do voto:

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 11707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
26

Fl. 11708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
27

Fl. 11709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
28

Fl. 11710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
29

Fl. 11711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
30

Fl. 11712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
31

Fl. 11713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
32

Fl. 11714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
33

Fl. 11715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
34

Fl. 11716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
35

Fl. 11717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
36

Fl. 11718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
37

Fl. 11719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
38

Fl. 11720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
39

Fl. 11721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
40

Fl. 11722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
41

Fl. 11723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
42

Fl. 11724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
43

Fl. 11725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
44

Fl. 11726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
45

Fl. 11727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
46

Adicionalmente acrescento:
1. Sobre nulidade por cerceamento de defesa: está expresso nos autos
que a recorrente teve todas as oportunidades para argumentar,
debater, divergir e juntar documentos, inclusive por força de diversas
diligências realizadas. Então, mesmo que em algum momento possa
ter havido algum contratempo processual, este foi superado pela
sequência de oportunidades que a ela foram conferidas, pelo que
descabe qualquer alegação de cerceamento de defesa.
2. Sobre decadência, a decisão reproduzida já cuidou do tema.
Fl. 11728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
47
3. Sobre arbitramento: sabe-se que arbitramento nasce por inexistência
ou deficiência dos registros contábeis dos contribuintes. Constatado
este evento, que impede a apuração pelo Lucro Real, ao Fisco é dada
a prerrogativa (legal) de adotar o “Lucro Arbitrado” para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e constituir, de ofício, o crédito
tributário devido.
Nesse sentido, a decisão recorrida robustamente apontou (fls. 6976):

Ademais, também não se ignore, arbitramento, não é penalização,
mas um critério adotado para o cálculo do lucro.
Assim perfila a jurisprudência administrativa da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CARF – órgão colegiado administrativo de julgamento em instância
definitiva:
“ARBITRAMENTO
NÃO
É
PENALIDADE
–
O
arbitramento não possui caráter de penalidade; é
simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-
0.123/81).
4. Sobre a multa qualificada, na parte em que mantida, considerando a nova
redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no
14.689, de 2023 (“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...) VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023”),
cabe a redução, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista
Fl. 11729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
48
no artigo 106, II, “c”, do CTN, do seu percentual de 150% para 100%, mantida
a qualificação.
5. Sobre a multa agravada, na parte em que mantida, cabe igualmente reduzir
seu percentual para 50%, tendo em vista a redução da base sobre a qual é
aplicada (item acima, § 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996),
conforme definido no § 2o do artigo 44, do mesmo diploma legal(“§ 2o - Os
percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007”).
Consequentemente, reduzida sua base (§ 1o, VI, para 100%), o agravamento
está limitado ao percentual de 50% (§ 2o).
6. Sobre a não formatação racional das provas, impedindo a sua validação, indo
muito além do que já exaustivamente consta dos autos, cabe lembrar que, no
único momento em que esta racionalização se fez, com préstimos de
profissional contábil contratado pela recorrente, foi afastada a tributação da
parcela comprovada (decisão DRJ- fls. 6979):

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o,
§ 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Fl. 11730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.195 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.005817/2007-16
49
Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido
estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos
autos.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos,
encaminho meu voto no sentido de,
i)
afastar as preliminares suscitadas;
ii)
não conhecer do recurso de ofício em face da previsão da Súmula
CARF no 103, tendo em vista que a exoneração havida foi inferior a
limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023 (R$ 15.000.000,00);
iii)
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida;
iv)
reduzir, ex officio, e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual e o
correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para
100%, mantendo a qualificação;
v)
reduzir o percentual da multa agravada de 112,50% para 50%,
imposta nos termos do § 2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 (“Os
percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para (...)”, tendo em
vista a redução da base sobre a qual é aplicada (“§ 1o, inciso VI, do
mesmo dispositivo legal (“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso
I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023) (...) VI – 100% (cem
por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023”)”, mantido o agravamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 11731
DF CARF MF
Original